Tribunal: TJDFT
Processo: 0722751-95.2019.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO ADVINDA DO ALIMENTANTE. ALIMENTANDA. MENOR IMPÚBERE. ALIMENTOS. PRESTAÇÃO PELO PAI. OBRIGAÇÃO INERENTE A AMBOS OS GENITORES. RECONHECIMENTO. CAPACIDADE FINANCEIRA. AFERIÇÃO. VALOR MENSURADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO. REVISÃO. POSSIBILIDADE E LEGITIMIDADE. ALIMENTANTE SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. AUTÔNOMO. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. NÃO OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. PROVA. REALIZAÇÃO. PEDIDO REVISIONAL PARCIALMENTE ACOLHIDO. PRESERVAÇÃO. APELO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que haja alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades do destinatário (CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, art. 505, I).
2. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pela necessidade da alimentanda e pela capacidade do alimentante, e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância, em se tratando de profissional autônomo, a aquilitação do padrão de vida compatível com sua condição social, tendo em vista que o coligido fomenta subsídios à ilação de que efetivamente houvera redução de sua renda mensal.
3. Aviando o alimentante pretensão revisional visando a redução da obrigação alimentar que lhe está afetada sob o prisma de que sua capacidade contributiva sofrera redução após a fixação da verba, atrai para si, na conformidade da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, o ônus de evidenciar que a variável, que norteara a definição da prestação, se alterara, pois encerra fato constitutivo do direito que invocara, conferindo suporte probatório do que aduzira a lastrear o pedido revisional (CPC, art. 373, I).
4. O alimentante que infirma a adequação da verba alimentar que fomenta mediante comprovação da redução da capacidade que ostenta, lastreando, assim, o direito almejado com os fatos subjacentes invocados como travejamento do almejado, enseja a redução da verba alimentar que lhe está reservada com base na alteração e redução de sua capacidade contributiva, não podendo ser ignorada a realidade material retratada se não infirmada pela alimentada, devendo a redução da obrigação alimentar, contudo, ser realizada de forma ponderada e conforme as variáveis que norteiam sua mensuração segundo o apreendido do acervo colacionado (CPC, art. 373, I e II).
5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.